Tribunal: CARF
Processo: 12898.001865/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001865/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.980 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2024
Recorrente
PIMENTEL ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO DESCONEXO COM OS FATOS. RECURSO
INEPTO.
Constatado que o recurso é genérico, desconectados do Acórdão Recorrido e
até mesmo da Impugnação, deve-se considerar inepto o recurso voluntário,
desmerecendo conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O Acórdão Recorrido bem relata a autuação:
“Tratam os presentes autos de exigências do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 62.872,02, fls. 126, do PIS, R$ 59,19, fls. 132, da CSLL, R$
262,28, fls. 137 e R$ 53.668,44, fls. 147 e da COFINS, R$ 273,20, fls. 142,
atinentes ao ano calendário de 2007, de pessoa jurídica tributada sob lucro
presumido, acrescidas de penalidade de oficio, 75%, e encargos moratórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001865/2009-61
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001865/2009-61

2.- De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 118/120,
fundamentaram as exações:
2.1.- diferenças entre os valores deduzidos como retenções do IRPJ e da CSLL
e aqueles efetivamente comprovados, intimado o contribuinte a tal, fls. 118/119;
2.2.- omissão de receita, R$ 9.107,00 referentes à diferença entre o valor de
emissão da Nota Fiscal (NF) no 10, R$ 690.893,00 e o valor recebido em 04/07,
R$ 700.000,00
2.3.- postergação do pagamento do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativamente
às NFs. 001 a 003, emitidas a tributadas em abril/07, sendo os pagamentos
recebidos em março/07 e NF no 10, emitida em 08/07, com pagamentos
recebidos em abril/07, oferecida a tributação no mês de emissão da NF.
3.- Cientificado as exigências em 20/10/09, fls. 127, o sujeito passivo acosta aos
autos a impugnação de fls.171/180 e documentação que lhe foi anexada,
protocolada em 19/11/09, através das quais intenta demonstrar que:”

Assim o Acórdão Relata a autuação. Cientificado, o Recorrente apresentou
Impugnação na qual alegou:
i.
Que inexistiu a alegada omissão de receitas de R$ 9.107,00, e que a
fiscalização se equivocou ao tentar relacionar exclusivamente o valor da
Nota Fiscal no 10 (de R$ 700.000,00) com a transferência bancária de R$
690.893,00, pois na realidade esta transferência se prestava a remunerar a
Recorrente pelo valor líquido de tributos retidos correspondente à NF no
10 (valor bruto de R$ 700.00,00 e líquido de R$ 669.129,87) mas também
pelo saldo remanescente de R$ 30.870,13 complementar ao pagamento a
menor da NF no 004, que tinha valor líquido de retenções, de R$
503.620,00, tendo sido pago apenas R$ 472.750,00.
ii.
Quanto às demais acusações, nas palavras do Acórdão Recorrido, que
“além das retenções efetuadas pela fonte pagadora, conforme
documentação anexada aos autos, invocaram-se os equívocos da
fiscalização quanto a não consideração das retenções, de PER/COMP e
pagamento efetuados. Dentre estes: A diferença da CSLL, R$ 28.000,00,
relativa ao 3 trimestre de 2007, objeto do lançamento de oficio, fls. 149,
desconsiderou o per/dcomp de fls. 251/254, que pleiteou a compensação
do mesmo valor, relativo a CSLL, de idêntico período de apuração.”
iii.
Por fim, requereu perícia técnica para verificar se os valores alegadamente
postergados foram recolhidos corretamente nos trimestres subsequentes,
alegando que trata-se de prova que requer conhecimentos técnicos
contábeis.
O Acórdão Recorrido conheceu da Impugnação, mas asseverou que o ora
Recorrente não teria impugnado a autuação decorrente das diferenças entre os valores deduzidos
como retenções do IRPJ e da CSLL e aqueles efetivamente comprovados considerando tal
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001865/2009-61

matéria preclusa e não impugnada. Na parcela Impugnada, deu provimento parcial à
Impugnação, nos seguintes termos:
i.
Negou o pedido de perícia, considerando-a desnecessária;
ii.
Cancelou as exigências tributárias decorrentes da alegada “postergação”,
anotando que a fiscalização não poderia restringir a opção do contribuinte
pelo Regime de Competência e exigir a tributação pelo Regime de Caixa.
Asseverou que o Contribuinte era optante pelo regime de competência,
razão pela qual o reconhecimento das receitas deve acompanhar a emissão
da Nota Fiscal, sendo que os recebimentos antecipados ainda não se
configurariam como receita.
iii.
Cancelou as exigências tributárias decorrente da alegada omissão de
receitas de R$ 9.107,00, acatando a argumentação e prova produzida pelo
contribuinte conforme descrito mais acima em nosso relatório;
iv.
Por fim, considerou não impugnadas as diferenças decorrentes das
retenções sofridas informadas como dedutíveis do IRPJ e CSLL e aquelas
efetivamente
comprovadas.
Asseverou
que
as
diferenças
foram
demonstradas às fls. 118/119 e comprovadas às fls. 05/06 e 07/08 e fls.
92/97 (NFs. 004 a 008), mas o sujeito passivo não se manifestou sobre
elas, sendo matéria não impugnada nos termos do art. 17 do Decreto n°
70.235/72.

Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando que:
 Apura seu resultado tributável trimestralmente tendo feito recolhimentos
de IRPJ e CSLL conforme consta de sua DIPJ e dos comprovantes já
acostados aos autos;
 O ônus da prova é da fiscalização e não do contribuinte;
 O uso de presunções em matéria fiscal encontra limite na verdade material
e na matriz constitucional de incidência tributária;
 O ordenamento jurídico não admite provas obtidas de maneira ilícita,
sendo que a fiscalização agiu de maneira ardil e intimidatória;
 A quebra de sigilo fiscal seria inconstitucional.

É o relato do essencial.

Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001865/2009-61

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF, observando que o Recurso
Voluntário é tempestivo mas não tende aos demais requisitos de admissibilidade, por ser inepto.
A inépcia recursal é clarividente, e decorre não só do fato de ser ele
completamente genérico, mas também da completa desconexão do Recurso Voluntário com as
razões da autuação, com as razões do Acórdão Recorrido e até mesmo com a própria
Impugnação.
A título exemplificativo, a Impugnação foi considerada parcial, pois não atacava
todas as matérias objeto de autuação, mas o Recurso Voluntário nada disso sobre isso. O
Acórdão Recorrido também considerou não comprovadas as retenções supostamente sofridas
que o contribuinte deduziu na apuração do IRPJ e da CSLL a pagar, e sobre este ponto nada
disse o Recurso Voluntário.
Por fim, o Recurso Voluntário traz aos autos alegações inovadoras, totalmente
genéricas, sem ao menos traçar qualquer cotejo fático com os autos e com qualquer elemento de
prova.
2
- Dispositivo
Pelo exposto, entendo que o Recurso é inepto e não merece sequer conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 346
DF CARF MF
Original